Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702925-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUZANNA MAGALHAES MACHADO, INES DE CARVALHO MAGALHAES, MUCIO CARLOS DE CASTRO MAGALHAES, HEBE DE CASTRO MAGALHAES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: SUZANNA MAGALHAES MACHADO, INES DE CARVALHO MAGALHAES DESPACHO Antes de apreciar a petição de ID no 34845639 (desistência dos recursos interpostos), aguarde-se o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, conforme anunciado na decisão juntada no ID no 34366152. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007